Tribunal: TJMT
Processo: 1016735-16.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016735-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (EMBARGANTE), AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (EMBARGADO), JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (EMBARGADO), RUI GERALDO CAMARGO VIANA - CPF: 396.613.858-15 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), FERNANDO ANDRIOLI RODRIGUES MOTTA - CPF: 355.662.718-39 (ADVOGADO), PEDRO NARDELLI - CPF: 022.191.408-06 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA NOIRUMBA S A - CNPJ: 05.061.809/0001-47 (EMBARGANTE), FERNANDO ANDRIOLI RODRIGUES MOTTA - CPF: 355.662.718-39 (ADVOGADO), JOSE MARCOLINI JUNIOR - CPF: 414.914.757-49 (EMBARGANTE), MARIA BEATRIZ BEVILACQUA VIANA GOMES - CPF: 086.053.398-02 (ADVOGADO), PAULA MARTIN PIGNATARI - CPF: 350.773.618-78 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), RUI GERALDO CAMARGO VIANA - CPF: 396.613.858-15 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PEDRO NARDELLI E REJEITARAM OS DECLARATÓRIOS DE JOSÉ MARCOLINI JUNIOR, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRO PECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS – RECONHECIMENTO E GARANTIA DO DIREITO POSSESSÓRIO DO RÉU E CONDENAÇÃO DO ARRENDATÁRIO AO PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO DIRETAMENTE AO RÉU – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECE A RAZOABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DETERMINA INSPEÇÃO “
IN LOCO
” PARA VERIFICAR SE O RÉU/EXEQUENTE REALMENTE FOI REINTEGRADO EM ÁREA DE MAIOR EXTENSÃO, ACOLHE ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ARRENDATÁRIO POR ENTENDER QUE JÁ HOUVE PAGAMENTO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO, E, CONSEQUENTEMENTE, INDEFERE PEDIDO DO RÉU/EXEQUENTE DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS PELO ARRENDATÁRIO – ACÓRDÃOS QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTORA/EXECUTADA E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU/EXEQUENTE – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE CONSTATAÇÃO “IN LOCO” – MANUTENÇÃO DO ARRENDATÁRIO NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FACE A EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O PREÇO DO ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES FEITO PELO EXEQUENTE E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS FEITO PELO ADVOGADO DO VENCEDOR – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA AUTORA/VENCIDA, PELO RÉU/VENCEDOR E PELO ARRENDATÁRIO –OMISSÃO DECORRENTE DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – SENTENÇA QUE GARANTIU AO RÉU/EXEQUENTE DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE A INTEGRALIDADE DA ÁREA EM CUJA POSSE FOI REINTEGRADO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DA INSPEÇÃO “
IN LOCO
” – PARTICULARIDADE QUE INVIABILIZA A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AO ARRENDATÁRIO POR RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO – DEFINIÇÃO DO PREÇO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUANTO AO REMANESCENTE – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS CUJO SANEAMENTO IMPLICA MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – INEXISTÊNCIA DOS ERROS MATERIAIS, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADOS PELA AUTORA E PELO ARRENDATÁRIO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DA AUTORA E DO ARRENDATÁRIO REJEITADOS – EMBARGOS DO RÉU/EXEQUENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O verdadeiro interesse das ações dúplices se encontra na imediata possibilidade de o réu oferecer um contra-ataque em face do autor nos próprios autos, sem os formalismos da reconvenção, inclusive em relação a área maior do que a delimitada na petição inicial. 2. Assim, se o réu aduz, em sua contestação, que detém direito possessório sobre área muito maior e que abrange a área litigiosa, e a sentença reconhece e até afirma existência de prova da alegação de posse do réu, a reintegração do réu na integralidade daquela área maior representa regular e preciso cumprimento da sentença, não se podendo falar em excesso de execução, e, consequentemente, afigura-se desnecessária a constatação “
in loco
” para verificação da extensão da área ocupada pelo réu, legítimo possuidor. 3. Reconhecida a justeza da posse do réu/exequente sobre a totalidade da área, e sendo a sentença clara quanto à imposição ao arrendatário de obrigação de pagamento do preço do arrendamento diretamente ao réu, deve ser sumariamente repelida a alegação de ilegitimidade do arrendatário para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. A pretensão de extinção do cumprimento de sentença em relação ao arrendatário por suposta satisfação da dívida depende da quantificação do valor do arrendamento e, tendo o juiz apontado preço superior ao que o arrendatário diz que pagou, deve ser deferido o pedido de levantamento, pelo exequente, dos valores depositados nos autos pelo arrendatário, e deve o cumprimento de sentença prosseguir até satisfação da dívida remanescente. 5. Inexistentes os erros materiais, contradições e omissões apontados pela autora/executada e pelo arrendatário, devem ser rejeitados os embargos declaratórios por eles manejados, mas acolhimentos os aclaratórios opostos pelo réu/exequente face a constatação dos vícios decisórios por ele apontados e efetivamente constatados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018414-51.2020.8.11.0000 E NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016735-16.2020.8.11.0000)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 03 (três) Recursos de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão proferido constante do ID 72846969.

José Marcolini Junior
alegou a ocorrência de erro material, contradição e omissão, e disse que os Aclaratórios têm fins de prequestionamento.

Quanto ao erro material,
aduziu que, no aresto, foi dito que
apenas 01 (um) Agravo Interno havia sido interposto em face da decisão unipessoal do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
, nos autos do RAI nº 1016735-16.2020.8.11.0000; todavia, foram interpostos 02 (dois) Agravos internos, sendo um pelo Embargante e outro pela
Agropecuária Noirumbá S.A
., devendo constar do acórdão que ambos os Agravos Internos foram incluídos no julgamento do acórdão.

Outro erro material apontado pelo Embargante diz respeito ao fato de que, na ementa, consta: “
AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ORIGINÁRIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA C/C
ORDEM PARA PAGAMENTO DE VALOR DE ARRENDAMENTO
”.

Alega que a ação originária diz respeito apenas à posse, tendo sido incluído na lide como terceiro arrendatário. Pugnou pela exclusão da ementa o seguinte trecho: “
C/C
ORDEM PARA PAGAMENTO DE VALOR DE ARRENDAMENTO”.

Aduz, ainda, que os Embargos de Declaração opostos na origem foram parcialmente acolhidos para fixar os honorários sucumbenciais em favor do seu advogado por ocasião do acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença que declarou a sua ilegitimidade. Alega que este fato deve, obrigatoriamente, constar do relato dos fatos.

Quanto

à omissão, afirma que o acórdão deixou de julgar o mérito do Instrumental nº 1016735-16.2020.8.11.0000, constando apenas que o Agravo Interno foi julgado prejudicado.

Relativamente

à contradição, sustenta que, de forma correta, foi dito no acórdão que o Embargante deve pagar a
Pedro Nardelli
o correspondente a “
07 (sete) sacas de soja por hectare plantado na Área do Retiro dos Trezentos
”, e não sobre as demais áreas vizinhas. A despeito disso, aduz que o quantitativo está equivocado, pois o próprio
Pedro Nardeli
diz são devidos apenas 06 (seis) sacas de soja por hectare.

Assevera que
deve ser revisto
o trecho do voto condutor que diz que o Embargante foi intimado em 24/08/2018 para cumprir, voluntariamente, a sentença, pois o patrono constituído à época, Dr.
Luis Sérgio Olyntho Redher
, não foi validamente intimado, tanto que o ato (intimação) foi repetido a pedido do advogado da parte adversa, Dr.
Roberto Zampieri
, sendo realizado em 16/07/2019.

Aduz que há omissão no que tange à manutenção dos honorários de sucumbência fixados em favor do seu patrono, em virtude do parcial
acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pois embora declarada a sua legitimidade, foi reconhecido o excesso de execução, devendo ser mantida tal verba honorária.

Por fim, afirma que os autos contêm provas irresolutas de que pagou o arrendamento da Safra 2016/2017, tanto que este fato foi admitido pelo Juiz
a quo
, que declarou a quitação da dívida.

A
Agropecuária Noirumbá S.A
., de seu turno, aduz que há erro material no julgado, eis que não apenas o Agravo Interno interposto no RAI nº 1016735-16.2020.8.11.0000 foi prejudicado, como o próprio mérito do Instrumental.

Quanto à omissão, alega que o acórdão é louvável no ponto em que determina a reintegração de posse de
Pedro Nardelli
na Área dos Trezentos, concluindo pela desnecessidade da constatação
in loco
. A despeito disso, aduz que, por consequência lógica, deve ser expedido mandado de reintegração de posse em favor da Embargante atinente à área equivocadamente ocupada por
Pedro Nardelli
.

No mais, a Embargante insurge-se quanto à baixa da averbação premonitória, alegando ofensa ao artigo 301 do CPC e ao artigo 167, I, da Lei 6.015/73, bem como prequestionou vários dispositivos do Código de Ritos.

Por sua vez,
Pedro Nardelli
suscitou ocorrência da contradição, não se conformando com a ordem de recolhimento do mandado de Constatação
in loco.
Redarguiu que a tese de que, na sentença, está expresso que foi determinada a sua reintegração no imóvel rural denominado Fazenda São Pedro, com área de 9.645,9335 hectares.

Relativamente ao valor do arrendamento, afirma que o Embargado
José Marcolini Junior

induziu o Colegiado em erro, não sendo o caso de acolhimento do excesso de execução, devendo ser validado o cálculo apresentado no pedido de Cumprimento de Sentença.

No mais, o Embargante questionou a ordem judicial para restituir o valor do arrendamento em prazo a ser fixado pelo Juiz da causa, pois o montante depositado pelo arrendatário é incontroverso.

Além disso, afirma que o próprio arrendatário confessou que existam 02 (dois) e não 01 (um) contrato de arrendamento. Com base nesse argumento, requereu a confirmação do valor já levantado (R$ 480.495,50), mantendo bloqueado apenas depósito de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), até que se resolva a controvérsia.

Por fim, prequestionou alguns dispositivos do Código de Ritos.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 76390482, 76624953, 76624955 e 77435999.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, necessário tecer algumas premissas teóricas relativas ao Recurso de Embargos de Declaração para que possa prosseguir no exame adequado do argumento da Concessionária e, dessa forma, trilhar o correto desfecho deste recurso.

No âmbito do Tribunais, mais especificamente em se tratando de ações cíveis, a interposição de Embargos de Declaração se sujeita à ocorrência de situações taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Ritos vigente.

Nesse contexto, dos pressupostos de cabimento dos Aclaratórios, os impugnados e que interessam, no caso, são: omissão, contradição e erro material.

Com efeito, a omissão é característica dos julgamentos
citra petita
em que o julgador se omite na apreciação de pedidos ou de questões relevantes, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício.

Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda, para quem “
supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender
” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322).

Aliás, a jurisprudência do Pretório Excelso é uníssona no reconhecimento de que a omissão só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado.

Dessa maneira, a omissão constante do art. 1.022 do CPC é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los. Verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez.

Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.

Já a contradição que viabiliza a oposição dos Aclaratórios é aquela em que o julgado apresenta proposições inconciliáveis, ou seja, quando há inconsistências entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, "
a
contradição
que autoriza o manejo dos
embargos de declaração
é a
contradição
interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Ademais, no tocante ao erro material, esta hipótese encontra respaldo no art. 494, inciso I, CPC, o qual permite ao juiz corrigir inexatidões materiais ou erros de grafia, de cálculos, de numeração de identificador ou de página etc.

A fixação dessas premissas fáticas se fez necessária pois o cerne dos 03 (três) Embargos de Declaração é, além do reexame de provas, incluir dados no relato dos fatos que interessam apenas à parte, mas não ao julgamento da questão, bem como sanar alguns pontos acoimados de omissos.

Dito isso, passo a analisar os Aclaratórios separadamente.

- EMBARGOS OPOSTOS POR
JOSÉ MARCOLINI JUNIOR:

O Embargante alegou que o julgado contém 03 (três) erros materiais que, no seu ponto de vista, merecem correção.

O
primeiro
diz respeito ao fato de que, ao relatar o caso, esta Redatora teria afirmado que, contra a decisão unipessoal (liminar) do Desembargador
Sebastião de Moraes Filho
nos autos do RAI nº 1016735-16.2020.8.11.0000, foi interposto 01 (um) Agravo Interno, quando, na verdade, foram interpostos 02 (dois) Agravos internos.

Da simples leitura do preâmbulo do voto condutor, verifica-se que foi escrito o seguinte: “
(...) No RAI nº 1016735-16.2020.8.11.0000, o Relator, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, concedeu os efeitos suspensivo e ativo formulados por Pedro Nardelli e seu patrono Roberto Zampieri,
o que deu causa à interposição do Agravo Interno
, do qual pedi vista (...)
”. (sem destaques no original)

Em nenhum momento, esta Redatora afirmou que foi interposto um Agravo Interno, tampouco nominou quem foram os Recorrentes; apenas explicou que houve recurso em face da decisão do Relator que havia concedido a liminar vindicada. A falta de descrição, pormenorizada, do nome dos Recorrentes em nada macula o julgado, tampouco configura erro material.

O
segundo
erro material apontado pelo Embargante se circunscreve à descrição do cabeçalho da ementa,
in verbis
:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ORIGINÁRIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA C/C
ORDEM PARA PAGAMENTO DE VALOR DE ARRENDAMENTO
.

A palavra
ementa
vem do latim
ementum
, que significa ideia, pensamento. No âmbito jurídico, a
ementa
é a síntese da decisão colegiada (
acórdão ou aresto
) de determinado Órgão Julgador.

Ao ementar o que ficou decidido na sessão de julgamento, esta Redatora Designada não quis transcrever o nome da ação originária, como pretende o Embargante, mas explicar, de forma sintética, o objeto do cumprimento de sentença que, no caso dos autos, não se limita à reintegração de posse, mas também à cobrança do valor do arrendamento devido pelo Embargante.

Portanto, não há erro material na ementa do julgado.

O
terceiro
erro material apontado pelo Embargante se refere à data em que tomou ciência da sentença. Disse que, no voto condutor, está escrito que o Embargante foi intimado em 24/08/2018; todavia, tal ato se realizou apenas em 16/07/2019.

Mais uma vez, basta uma leitura mais acurada do julgado para verificar que o propalado erro não ocorre. Isso porque, esta Redatora disse o seguinte,
in verbis
:

“(...) O Sr.
José Marcolini Junior
(Arrendatário) foi intimado do inteiro teor da sentença em
17/07/2017
, por meio de Carta Precatória cumprida na Comarca de Jataí/GO. Por outro lado,
Pedro Nardelli
foi integrado na posse da fazenda em
25/07/2017
.

Em
14/08/2017
, o Sr.
José Marcolini Junior

compareceu nos autos informando que havia tomado ciência do inteiro teor do ato sentencial em 17/07/2017
, e que estava impossibilitado de consignar o valor do arrendamento em juízo, porque já havia sido quitado o montante devido diretamente para a
Agropecuária Noirumbá S.A.
, em 31/04/2017. (...)
”. (sem destaques no original).

Avançando a leitura do aresto, esta Redatora tomou o cuidado de relatar que, em
24/08/2018
, o Embargante foi intimado para cumprir a parte da sentença que trata da quitação do arrendamento, oportunidade em que também foi concitado a comparecer à audiência de conciliação, e que, em
10/07/2019
, foi incluído no polo passivo do Cumprimento de Sentença e novamente intimado para pagar o arrendamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo este ato perfectibilizado em 16/07/2019.

Portanto, não há o que ser corrigido na decisão atacada do ponto de visto do erro material.

Relativamente à contradição, o Embargante sustenta que, de forma correta, foi dito no acórdão que o Embargante deve pagar a
Pedro Nardelli
o correspondente a “
07 (sete) sacas de soja por hectare plantado na Área do Retiro dos Trezentos
”, e não sobre as demais áreas vizinhas. No entanto, aduz que o quantitativo está equivocado, pois o próprio
Pedro Nardeli
diz são devidos apenas 06 (seis) sacas de soja por hectare.

Esta questão está fundamentada de forma clara e coesa. Está posto no voto que o valor do arrendamento pretendido por
Pedro Nardelli
está errado, porque não condiz com a sentença.

Fiz constar que
Pedro Nardelli
pretende receber 07 (sete) sacas de soja multiplicadas por 1.608,4802 hectares, alegando que faz
jus
a 10.451,3614 sacas de soja, calculados da seguinte forma:

1. Área do Retiro dos Trezentos com arrendamento de, aproximadamente, 808 (oitocentos e oito hectares), multiplicado por 06 sacas de soja, totalizando 4.848 sacas, (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00) perfazendo o valor de R$ 271.488,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais);

2. Área do Retiro das Antas e Seção Suiazinho com metragem de 800,4802, multiplicado por 07 (sete) sacas, totalizando 5.603,3614 sacas (cotação da soja em Querência em 31/05/2017 - R$56,00), resultando no valor de R$ 313.788,23 (trezentos e treze mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

Segundo
Pedro Nardelli,
o seu crédito referente à safra 2016/2017, diz respeito a duas áreas. Contudo, não é isso que a sentença determina, pois esta condenou o Embargante ao

pagamento de 07 (sete) sacas de soja por hectare
plantado
, na Área dos Trezentos,
mediante o preço praticado na Safra 2016/2017, atualizado até a data da quitação, nada mais.

Logo, não há contradição para ser sanada.

No que tange à omissão, o Embargante realça 03 (três) questões. A
primeira
concerne ao fato de que, no seu modo de ver, os autos contêm provas irresolutas de que pagou o arrendamento da Safra 2016/2017, tanto que este fato foi admitido pelo Juiz
a quo
, que declarou a quitação da dívida.

Na decisão atacada, foi dito que os motivos pelos quais levou o Juiz de 1.º grau a declarar o adimplemento da obrigação imposta na sentença são frágeis e não têm o condão exonerá-lo do pagamento.

O fato de o oficial de justiça ter certificado que, em março de 2017, que a soja plantada na “Área dos Trezentos” já havia sido colhida, que o Embargante tomou ciência da sentença somente em 17/07/2017, ou seja, após vencida a dívida (abril/2017), e que a
Agropecuária Noirumbá S.A.
declarou, expressamente, que recebeu o respectivo valor do arrendatário na data prevista em contrato (31/04/2017), não comprovam o pagamento na forma determinada na sentença.

A uma, porque a quitação deveria ter sido feita para
Pedro Nardelli
. E a duas, porque o Embargante

deixou de juntar o recibo capaz de dar sustentabilidade à sua ilação. Logo, tendo sido abordada essa questão no julgado, não há omissão para ser sanada, tratando-se de mera irresignação.

O
segundo
ponto omisso diz respeito ao fato de que, na parte dispositiva, olvidou-se em assinalar que o mérito do Instrumental nº 1016735-16.2020.8.11.0000 também foi julgado prejudicado, pois consta a prejudicialidade apenas do Agravo Interno.

A questão acima também não merece acolhimento, uma vez que a parte dispositiva do voto condutor está assim descrita: “
E JULGO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno
e o mérito
do Agravo de Instrumento nº 1016735- 16.2020.8.11.0000
”. Portanto, não só o Agravo Interno, como o mérito desse Instrumental foram considerados prejudicados.

A
terceira
questão omissa trazida pelo Embargante diz respeito à confirmação dos honorários sucumbenciais fixados, em sede de Aclaratórios, em favor do seu advogado, os quais decorrem do acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Aduz que, embora declarada a sua legitimidade por parte deste Órgão Julgador, foi reconhecido o excesso de execução, o que significa que continua vencedor na fase do Cumprimento de Sentença, devendo ser mantida tal verba honorária.

Este argumento, em particular, merece ser aclarado. Ao julgar as Impugnações ao Cumprimento de Sentença, o Juiz
a quo
declarou a ilegitimidade do Embargante. Em sede de Aclaratórios, manteve a sua decisão na íntegra e condenou a parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico.

Com efeito, afastada a ilegitimidade do Embargante, que é questão preliminar, no mérito da Impugnação, foi acolhido o excesso de execução, já que
Pedro Nardelli
busca receber valor de arrendamento sobre áreas não abrangidas pelo título judicial exequendo.

Portanto, pelo princípio da causalidade, o Embargante sagrou-se vencedor na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, já que foi determinada a retificação do cálculo conforme os contornos objetivos descritos no voto condutor.

Dito isso,
acolho, em parte, os Aclaratórios para sanar o ponto omisso e manter os honorários sucumbenciais arbitrados na origem em favor do patrono do Embargante, em 10% do proveito econômico
, sendo que este proveito será aferido na instância singela.

- EMBARGOS OPOSTOS PELA
AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A:

A Embargante aduz que há erro material no julgado, eis que não apenas o Agravo Interno interposto no RAI nº 1016735-16.2020.8.11.0000 foi prejudicado, como o próprio mérito do Instrumental.

Este assunto já foi tratado nos Aclaratórios opostos por
José Marcolini Junior
, não sendo o caso de acolhimento.

A Embargante aduz que o acórdão é louvável no ponto em que determina a reintegração de posse de
Pedro Nardelli
na Área dos Trezentos, concluindo pela desnecessidade da constatação
in loco
.

Por outro lado, aduz que, por consequência lógica, deve ser expedido mandado de reintegração de posse em favor da Embargante atinente à área equivocadamente ocupada por
Pedro Nardelli
.

Sem embargo à pretensão acima, as deliberações concernentes ao fiel e efetivo cumprimento da sentença são de competência do Juiz da causa. Ao Órgão Colegiado cabe apenas dizer se a decisão do Juiz
a quo
está correta, ou não.

No caso, os membros desta Câmara Julgadora entenderam pela desnecessidade de expedição de Mandado de Constatação
in loco
, sendo reformada esta parte da decisão
a quo
.

Advertiu-se
que deve ser respeitado o limite da coisa julgada, ou seja, o direito tutelado sob o viés possessório e, no caso concreto, a sentença não reintegrou
Pedro Nardelli
na Fazenda São Pedro, muito menos na Fazenda Sevilha, e sim a faixa de terras da “Área dos Trezentos”.

Por essa razão, foi determinado o recolhimento do Mandado de Constatação. As demais providências atinentes à satisfação da tutela devem ser formuladas perante o juiz da causa.

Quanto à insurgência da Embargante no capítulo da decisão que determinou a baixa da averbação premonitória, trata-se de insatisfação da parte, e não de ofensa ao artigo 301 do CPC e ao artigo 167, I, da Lei 6.015/73.

No voto condutor está explicado que o CPC vigente dispõe de dois momentos distintos para expedição da certidão para averbação no Registro Imobiliário, sendo o primeiro quando ajuizamento da execução e dos atos de constrição (Artigo 799, IX), sob responsabilidade do exequente, a fim de dar conhecimento a terceiros; e o segundo da admissão da execução pelo juiz (Artigo 828), corroborando a fraude à execução nas alienações posteriores.

Nas duas situações, a averbação tem lugar para proteger o exequente que visa garantir seu crédito, tornando a propriedade oponível a terceiros. E, no caso dos autos, não há mais pertinência qualquer tipo de averbação, pois a questão de fundo – direito sobre a posse – já foi resolvida, inclusive
Pedro Nardelli
já retomou a posse da área litigiosa.

No mais, foi lembrado que o Cumprimento de Sentença está no sentido de apurar o saldo correto do arrendamento e, depois disso, verificar quanto o arrendatário deve pagar, nada mais, tornando prescindível manter a averbação.

Posto isso,
rejeito os Aclaratórios
.

- EMBARGOS OPOSTOS POR
PEDRO NARDELLI:

O Embargante suscitou a ocorrência da contradição, não se conformando com a ordem de recolhimento do mandado de Constatação
in loco.
Redarguiu que a tese de que foi determinada a sua reintegração na Fazenda São Pedro.

Quanto à desnecessidade de constatação
in loco
, este assunto já foi abordado alhures.

Relativamente à área objeto da reintegração, a decisão recorrida não deixa margem para dúvidas de que
José Marcolini Júnior
celebrou com a
Fazenda Noirumbá S.A
. 02 (dois) Contratos de Arrendamento, sendo (i) Contrato 01: Área dos Trezentos – com dimensão aproximada de 1.400 hectares; e (ii) Contrato 02: Seção das Antas – com dimensão de 561 hectares; e Seção Suiazinho – com área de 239 hectares, cujas áreas arrendadas estão localizadas dentro da da Fazenda Sevilha.

A despeito disso, ao decidir o mérito da Ação Possessória, a Juíza sentenciante assegurou a proteção possessória ao Embargante atinente à “área litigiosa”, a desocupação da “área litigiosa” pelo arrendatário
José Marcolini Júnior
, que deveria ocorrer após a colheita da safra prevista para abril de 2017.

A “área litigiosa” se circunscreve à denominada “Área dos Trezentos”, cuja dimensão é de, aproximadamente, 1.400 hectares ou o equivalente a 300 alqueires (daí, exsurgindo o nome de “área dos trezentos”). Foi exatamente sobre essa área que se formulou o pedido de proteção possessória, e não da Fazenda São Pedro.

Ainda sobre o excesso de execução, foi confirmada a parte da decisão do Juiz
a quo,
que considerou as insurgências da
Agropecuária Noirumbá S/A
no sentido de que o Embargante invadiu 210 hectares, conhecido como “Sessão Suaizinho”, localizado dentro da Fazenda Sevilha, e iniciou o processo de desmatamento de 90 hectares, localizados na área vizinha à “Área dos Trezentos”, também inserida na área total da Fazenda Sevilha.

Portanto, a discussão do Embargante, em verdade, exige o reexame de provas e do que ficou decidido, o que não se admite na via eleita.

O mesmo se dá em relação ao valor do arrendamento. O Embargante afirma que
José Marcolini Junior

induziu o Colegiado em erro, não sendo o caso de acolhimento do excesso de execução, e sim de validação do cálculo apresentado no pedido de Cumprimento de Sentença.

A pretensão do Embargante não merece qualquer crédito. A uma, porque calculou a quantidade de sacas de soja sobre o hectare arrendado, e não plantado, como determinado na sentença. A duas, porque está considerando duas áreas arrendadas, quando os autos versam apenas sobre uma área.

No que tange ao capítulo da decisão que determinou a restituição do valor do arrendamento em prazo a ser fixado pelo Juiz da causa, ao contrário do alegado, o montante depositado pelo arrendatário é o único ponto controverso do Cumprimento de Sentença. Logo, não vejo motivos para alterar esta determinação.

R
ejeito os Aclaratórios
.

Pelo exposto, em resumo,
ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
José Marcolini Junior
para sanar ponto omisso e
manter os honorários sucumbenciais arbitrados na origem em favor do patrono do Embargante de 10% do proveito econômico
, sendo que este proveito será aferido na instância singela.

REJEITO
os Aclaratórios
da
Agropecuária Noirumbá S.A.
e de
Pedro Nardelli.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Recebi o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que está repleto de referências as peças processuais, decisórios, de modo que não me sinto seguro para proferir meu voto, seja para divergir ou para convergir.

Portanto, peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 26 DE MAIO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), APÓS A RELATORA ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE JOSÉ MARCOLINI JUNIOR E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS DE PEDRO NARDELLI E DA AGRO PECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A. O 2º. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

V I S T A

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por PEDRO NARDELLI (cf. Id. nº 74870484), AGROPECUÁRIA NOIRUMBÁ S.A. (cf. Id. nº 74848977), e JOSÉ MARCOLINI JÚNIOR (cf. Id. nº 74782978), contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018414-51.2020.8.11.0000, interposto pela Agropecuária, e julgou prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1016735-16.2020.8.11.0000 interposto por Pedro Nardelli, reformando, assim, em grande extensão, a r. decisão
proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que julgou a ação de “
Reintegração de Posse
”
já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”
(Proc. nº 1762-40.2014.811.0079 – Código 35067), proposta por Pedro Nardelli e seu advogado Roberto Zampieri contra a Agropecuária Noirumbá e José Marcolini Júnior
(cf. Id. nº 72846969).

Mirando os pontos mais relevantes à solução da controvérsia, vejo que a r. decisão de Primeiro Grau ordenou realização de constatação “
in loco
” para verificar “
se o exequente
(Pedro Nardelli) (estava)
ocupando somente a área dos trezentos ou mesmo se sua ocupação
(estava)
extrapolando a mencionada área e, eventualmente, ocupando a Seção das Antas e a Seção Suaizinho ou outra
”, e acolheu arguição de ilegitimidade passiva do arrendatário José Marcolini Júnior para figurar no cumprimento de sentença e, ainda, indeferiu pedido de pronto levantamento de valores depositados nos autos.

O acórdão embargado, por sua vez, determinou o recolhimento do mandado de constatação “
in loco
”; repeliu a arguição de ilegitimidade passiva do arrendatário, mantendo sua obrigação de pagar ao exequente Pedro Nardelli o valor do arrendamento; manteve o indeferimento do pedido de levantamento de valores feito pelo exequente e, no mais, determinou “
o bloqueio da nova garantia recolhida no valor de R$ 600 mil até que se resolva a controvérsia sobre os depósitos
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise de controvérsia e, após detido exame dos vários pronunciamentos jurisdicionais proferidos nos autos e das razões recursais, não tenho dúvida em acompanhar a eminente Desembargadora Relatora quanto à rejeição dos embargos declaratórios interpostos pela Agropecuária Noirumbá.

Todavia, peço vênia para dela divergir quanto ao julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo exequente Pedro Nardelli, e cujo acolhimento, não há como fugir, atinge diretamente a pretensão do arrendatário José Marcolini Júnior.

Como dito, a r. decisão de Primeiro Grau ordenou realização de constatação “
in loco
” por entender razoável e factível a alegação da Agropecuária Noirumbá de que havia excesso de execução, já que a lide versava apenas sobre a área denominada “
Retiro dos Trezentos
”, com área aproximada de 1,4 mil hectares, mas Pedro Nardelli acabou sendo reintegrado na totalidade da Fazenda São Pedro, de mais de 9,6 mil hectares.

O v. acórdão embargado reformou esse ponto decisório e determinou o recolhimento do mandado de constatação “
in loco
”, pontuando que “
a tese de Pedro Nardelli, de que a proteção possessória deve englobar toda a sua propriedade – Fazenda São Pedro – não encontra ressonância no título judicial
”, pois a sentença “
não acolheu o pedido contraposto apresentado na contestação e nos memoriais, apenas julgou improcedente o pedido de reintegração de posse da ‘Área dos Trezentos’, sendo esta faixa de terras que Pedro Nardelli deve ser reintegrado, em homenagem ao princípio da coisa julgada
”; o julgado enfatizou, ainda, ser notória “
a interpretação extensiva da sentença sob vários aspectos, sendo um deles a extensão da ‘área litigiosa’, pois a parte vencedora insiste em obter a proteção possessória de área maior que a descrita no título judicial, o que não se pode admitir
”.

Entendo, “
data máxima venia
”, que, já neste ponto crucial, o v. acórdão embargado realmente padece de vício que, apesar de não configurar exatamente contradição lógica interna, como diz o embargante, certamente configura omissão decisória ou no mínimo obscuridade comprometedora de sua fundamentação.

É que, repito, a ordem de constatação “
in loco
” decorreu da acolhida, pelo magistrado, da tese de que havia excesso de execução feita pela Agropecuária Noirumbá ao fundamento de que, por força da sentença de improcedência do pedido de proteção possessória por ela formulado exclusivamente em relação àquela área dos trezentos alqueires (1,4 mil ha), Nardelli fora reintegrado na posse de área muitíssimo maior, de mais de 9,6 mil hectares. É justamente por isso que, ao delimitar o objeto da constatação, o MM. Juiz ordenou certificação sobre a extensão da área ocupada por Pedro Nardelli.

O acórdão, porém, analisou a questão “
às avessas
”, como se a constatação “
in loco
” prestigiasse interesse do exequente Pedro Nardelli, e não o da Agropecuária Noirumbá, tanto é que fez severas reprimendas à sua conduta, dizendo que ele, Pedro, “
insiste em obter a proteção possessória de área maior que a descrita no título judicial
”; que era inadmissível que fizesse “
interpretação extensiva da sentença
” no tocante à “
extensão da área litigiosa
”, e que sua tese “
de que a proteção possessória deve englobar toda a sua propriedade – Fazenda São Pedro – não encontra ressonância no título judicial
”.

Parece-me realmente desnecessária a constatação “
in loco
”, não porque Pedro Nardelli tenha feito “
interpretação extensiva da sentença
” e insista “
em obter a proteção possessória de área maior que a descrita no título judicial
”, mas porque a alegação da Agropecuária Noirumbá de que ele fora reintegrado em área maior (“
excesso de execução
”) não merece guarida mínima.

A decisão e o acórdão embargado partem diretamente da premissa – “
data venia
” – manifestamente equivocada de que, a despeito da natureza dúplice das ações possessórias (CPC, art. 556), a sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse formulado pela Agropecuária Noirumbá assegurou ao réu Pedro Nardelli apenas a posse daquela área de trezentos alqueires; o acórdão embargado diz textualmente que “
a sentença não acolheu o pedido contraposto apresentado na contestação e nos memoriais, apenas julgou improcedente o pedido de reintegração de posse da ‘Área dos Trezentos’, sendo esta faixa de terras que Pedro Nardelli deve ser reintegrado, em homenagem ao princípio da coisa julgada
”.

Ocorre que o verdadeiro interesse das ações dúplices se encontra na imediata possibilidade de o réu oferecer, nos próprios autos em que é atacado, um contra-ataque em face do ataque autoral, sem os formalismos adicionais da reconvenção, inclusive em relação a área maior do que aquela delimitada pelo autor na petição inicial.

Nas ações ordinárias, o princípio da congruência obriga a sentença a observar os limites objetivos da lide conforme a causa de pedir exposta na petição inicial, mas, justamente em virtude da natureza dúplice, não se pode dizer o mesmo em relação às ações possessórias, e, por isso, a meu humílimo sentir, não podemos admitir a interpretação de que a sentença exequenda se limitou a analisar o pedido formulado pela Agropecuária Noirumbá em relação ao “
Retiro dos Trezentos
”.

No tocante à contestação apresentada por Pedro Nardelli, a sentença exequenda fez o seguinte relatório:

“O requerido ofereceu contestação, arguindo, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de citação de todos os ocupantes do imóvel para a audiência de justificação. (...)

No mérito, aponta a existência de contradição nos limites e confrontações da área entre os documentos acostados na inicial e os que ora apresenta. Impugna os documentos juntados pela autora, pois não se referem à área em litígio.

Sustenta que tem a posse mansa e pacífica da área desde a década de 80 de onde retira o sustento
; que não houve o alegado esbulho. Ressalta que a autora não comprovou os requisitos do art. 927 do CPC; que apenas apresentou título de domínio e não comprovou a posse.
Pugna pela proteção possessória.
Assevera que a autora pretende inserir a área de terra de 19.360 ha lavrada no Cartório de Notas de Ribeirão Cascalheira em área de sua propriedade, com 9.645,9335, denominada Fazenda São Pedro, no lugar denominado São João do Suiá Missú, sob matrícula 9668 do CRI da Comarca de Canarana.
Ressalta que adquiriu a propriedade da área exerce a posse sobre o imóvel
”
(cf. Id. nº 53649966 –
grifei
e
destaquei
).

Já na fundamentação, a sentença menciona que “
as testemunhas do requerido são uníssonas em definir a localização da propriedade do requerido, que corresponde exatamente à área em litígio
”, e resume os depoimentos da seguinte maneira:

“Ademais, a testemunha Décio Scorsolini, que trabalhou como gerente na empresa autora de 1993 a 1999,
declarou que a área na margem do rio Suiazinho até o Rio Suiazão pertencia ao requerido
”.

“Em sua oitiva, o Sr. José Alves dos Reis esclareceu que trabalha na oficina do tio e que antes de 1990/1992 já prestava serviço para o Sr. Pedro Nardelli. Apontou o requerido como responsável pela abertura da ‘área dos trezentos’; que era um pedacinho de roça e pasto que estava se formando. Esclareceu que a propriedade do Sr. Antônio Lara fica antes do Rio Suiazinho,
e que entre o Rio Suiazinho e o Rio Suiazão a propriedade pertende ao requerido
; do Suiazão em diante é de um terceiro”.

“Em contínuo, o Sr. Marcelo da Silva notificou que há sete anos conheceu a propriedade do Sr. Pedro Nardelli, quando veio trazê-lo de São José do Rio Preto.
Explicou que a propriedade do requerido vai da ponte do Rio Suiazinho até o Rio Suiazão
. Comentou que há 4 anos vieram para cá e tinha uma família morando no local que vigiava o maquinário do arrendatário, ocasião em que o Sr. Pedro se identificou como proprietário”.

“A testemunha Tadeu Tiago revelou que, em 1985, veio para a região como corretor da colonizadora e que o requerido já estava aqui na época. Reconheceu o Sr. Pedro Nardelli como proprietário e possuidor.
Confirmou que o requerido foi quem abriu a ‘área dos trezentos’ e que sua propriedade está localizada entre os Rios Suiazinho e Suiazão
; que viu o requerido transitando várias vezes na região”.

“Completando, o agrimensor Pedro Lopes de Miranda informou que foi contratado pelo requerido em janeiro de 1970 para fazer o levantamento da área; que na época só havia mato no lugar. Asseverou que realizou a medição com base em uma cessão de título cedido pelo Estado de Mato Grosso.
Confirmou que a propriedade do requerido ficava na área entre os dois rios
”
(
grifei
)
.

Admito, pois, “
data venia
”, que, a par de julgar improcedente o pedido feito pela Agropecuária Noirumbá, a sentença exequenda também garantiu a Pedro Nardelli proteção possessória sobre a integralidade da área que lhe pertence e sobre a qual há vários anos já efetivamente exercia posse, a saber, a Fazenda São Pedro, com extensão de 9.645 hectares, daí porque não se pode falar em excesso de execução.

Ademais, ainda que assim não fosse, a alegação de excesso de execução, por afirmada extrapolação dos limites da lide, já tinha sido deduzida pela Agropecuária Noirumbá em sede de ação Rescisória (Proc. nº 1012965-83.2018.811.0000), esta, porém, extinta sem resolução do mérito justamente pela impossibilidade de utilização da rescisória como sucedâneo recursal.

Cabe, portanto, acolher os embargos declaratórios interpostos por Pedro Nardelli para sanar o vício detectado e admitir a inexistência do alegado excesso de execução, porque, reintegrado nos exatos limites da proteção possessória efetivamente buscada em contestação e que lhe fora garantida pela sentença exequenda, o réu/embargante Pedro Nardelli não pode ser privado, por um artifício meramente retórico de interpretação enviesada da literalidade sentencial, como pretende operar a parte contrária, o seu legítimo direito não à ampliação do exercício possessório em um único e mísero palmo de chão, mas à permanência da posse sobre a integralidade da área sobre a qual ele já a vem exercendo há tempos imemoriais e com todos os atributos de consistência jurídica, quadro que afasta, definitivamente, qualquer necessidade de realização de constatação “
in loco
” do exercício da posse.

Por consequência lógica, admito que Pedro Nardelli tem razão ao apontar vício decisório também no que se refere à ordem de pagamento do preço do arrendamento.

É que, “
considerando os investimentos realizados pelo Sr. José Marcolini Júnior e a fim de evitar enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra
”, a sentença autorizou sua permanência na posse direta do imóvel até a colheita da safra de 2017, desde que o pagamento do arrendamento da área fosse feito diretamente a Pedro Nardelli.

Não me parece relevante para esse momento processual perquirir se a “Seção das Antas” e a “Seção do Suiázinho”, cujas áreas somadas perfazem 800 hectares, estão ou não localizadas dentro do “Retiro dos Trezentos”, ou se, como diz Pedro Nardelli, o arrendatário “confessou que tinha dois contratos, cuja somatória dava na faixa aproximada de 1.560 hectares, que arrendava a área desde 2012, que eram dois contratos da mesma área”, pois, se a sentença garantiu a Nardelli a posse da integralidade da Fazenda São Pedro, que compreende as áreas dos Trezentos, a das Antas e a do Suiázinho, cabe ao arrendatário repassar-lhe os valores dos dois contratos de arrendamento que abrangem essas três áreas, nos termos indicados nos contratos.

O saneamento desse vício conduz à modificação do aresto embargado, porquanto projeta dois reflexos diretos à solução da controvérsia recursal, especialmente quanto à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo arrendatário José Marcolini Júnior e os embargos de declaração por ele interpostos, como se verá adiante.

O MM. Juiz acolheu arguição de ilegitimidade do arrendatário para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença que o obrigava a pagar diretamente ao legítimo possuidor, vencedor da demanda, Pedro Nardelli, o preço do arrendamento, por verificar que ele “
não integrou a relação processual do processo de conhecimento
” e, mais importante, por admitir satisfatoriamente demonstrado que, quando intimado da sentença (17/07/2017), ele, arrendatário, já tinha feito o pagamento à Agropecuária Noirumbá, que, inclusive, confirmou ter recebido o montante correspondente.

O v. acordão embargado, neste ponto, anotou que, “
ao invés de interpor o recurso cabível à época, o terceiro
(arrendatário Marcolini)
acabou
(tentando justificar)
a impossibilidade de repassar o valor do arrendamento
(...)
para Pedro Nardelli, porque já havia adimplido sua parte na obrigação, em abril/2017, para Agropecuária Noirumbá
”, ou seja, “
teve a chance de se defender, mas optou em não exercer o contraditório no momento adequado, sendo vedado fazê-lo agora, quando já transcorridos 03 (três) anos da ciência do ato sentencial
”, pelo que deve ser mantido no polo passivo do cumprimento de sentença, “
sobretudo porque a quitação do arrendamento ainda é questão controversa
”.

Tratando-se de condição da ação a ser aferida à luz da teoria da asserção, rigorosamente, não se pode discutir a legitimidade do arrendatário para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença que lhe impõe, muito expressamente, obrigação de pagamento de valores; poder-se-ia, no máximo, discutir a validade do ato sentencial, mas isso, além de não ter sido feito no momento adequado, seria de todo impertinente, dada a excepcionalidade da regra do art. 506 do CPC, a dissonância entre a matéria (melhor posse) e o interesse do pecuniário do arrendatário, e, mais importante, a absoluta falta de indicação de prejuízo.

Somente sobraria à resistência do arrendatário, então, o que efetivamente foi feito: alegar que já pagou o preço do arrendamento à Agropecuária, hipótese análoga à alegação de satisfação da obrigação exequenda que leva à extinção da execução (ou do cumprimento de sentença) em relação a ele (CPC, art. 924, II).

E, sob esse enfoque, a extinção do cumprimento de sentença em relação ao arrendatário dependeria, obviamente, da quantificação do valor exequendo e de prova da satisfação da dívida, sendo até incongruente sua postura de pedir com veemência a extinção do cumprimento de sentença e, por outro lado, discutir profundamente o método de cálculo do valor exequendo, queixando-se até mesmo da falta e liquidação da sentença.

É que, primeiro, em 23/07/2019, o arrendatário apresentou impugnação ao cumprimento de sentença dizendo que “
o valor reclamado já foi pago e nada mais é devido pelo impugnante
” (cf. Id. nº 53652496 - pág. 2/15), e, depois, em 26/09/2019, novamente peticionou nos autos, desta vez discorrendo sobre a “
ilegitimidade do executado/impugnante
” e “
ausência de título executivo judicial
”, e sobre a “
ausência de liquidez
” (cf. Id. nº 53652498 - pág. 98/106).

De qualquer forma, o pedido de extinção do cumprimento de sentença em relação ao arrendatário realmente não comporta acolhimento, e o processamento do feito deve continuar em seu detrimento até satisfação da dívida, até porque, como visto no capítulo anterior, a obrigação de pagamento envolve o preço dos dois contratos de arrendamento havidos entre a Agropecuária e José Marcolini Júnior.

Aliás, a tese do arrendatário é umbilicalmente ligada à de excesso de execução deduzida pela Agropecuária Noirumbá, já rechaçada.

Consta da impugnação ao cumprimento de sentença o seguinte trecho:

“Quando o impugnante foi intimado da sentença proferida nos autos da ação reintegratória (JULHO de 2017, já havia pago o arrendamento da safra 2016/2017, que vencia em 31/04/2017 (como se denota dos contratos juntados a fls. 536-553). (...)

Não há como pretender que o impugnante pague duas vezes pelo mesmo arrendamento, quando nada mais fez do que cumprir o contrato a que estava obrigado!

Portanto, nada é devido pelo impugnante, o que já era de conhecimento do impugnado antes mesmo de iniciar – indevidamente – o cumprimento de sentença, obrigando ao acolhimento da presente impugnação, nos termos do art. 526, §1º, III e VII do CPC.

Mesmo que assim não fosse, o que se diz por argumentar, o valor do arrendamento jamais seria aquele apontado pelo impugnado. (...)

Constata-se, porém, pela leitura dos autos, que a Noirumbá alegou excesso de execução;
tendo em vista que apenas a área do Retiro dos Trezentos foi objeto da lide, de modo que o impugnado não deveria ter entrado na posse das demais áreas
.

Assim, caso este D. Juízo entenda que ainda é devido algum pagamento pelo impugnante relativo à safra de 2016/2017,
resta claro que deverá ser apenas em relação ao arrendamento do Retiro dos Trezentos
(área discutida na demanda de onde tirado o cumprimento ora impugnado)”
– sic – cf. Id. nº 53652496 - pág. 9/10 –
grifei
.

O valor exato do preço do arrendamento é matéria a ser decidida em Primeiro Grau, mas que deve ser brevemente tangenciada apenas para que a decisão sobre a autorização ou não de levantamento de valores depositados nos autos seja melhor calçada de bons fundamentos, e, neste ponto, apenas anoto que, em Primeiro Grau, o MM. Juiz o quantificou em R$ 830.676,78, reconheceu amortização de R$ 508.770,80 pelo levantamento de valores e ordenou prosseguimento do cumprimento de sentença para satisfação do valor remanescente (R$ 321.905,98), pelo que não se pode dizer que “
o montante exigido por Nardelli é absolutamente controvertido
”, como consta do aresto embargado.

Em outras palavras, o acolhimento dos vícios decisórios apontados pelo exequente Pedro Nardelli implica modificação do acórdão embargado, projetando efeitos inclusive sobre o levantamento dos valores depositados nos autos.

Pelo exposto, peço vênia à eminente Relatora para dela divergir e, assim, acolher os embargos declaratórios interpostos por Pedro Nardelli, e, aplicando-lhes efeitos infringentes, modificar o acórdão embargado para dar integral provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, afastando a ordem de constatação “
in loco
” e ordenando o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a Agropecuária, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, e contra o arrendatário no que se refere ao preço do arrendamento, deferindo, ainda, o pedido de levantamento de valores depositados nos autos antes da interposição do recurso.

Aplicando-se, no que couber, os fundamentos acima apontados, e adotando, nos outros aspectos, as razões da eminente Relatora, rejeito os embargos interpostos pelo arrendatário José Marcolini Júnior.

Acompanho integralmente a e. Relatora quanto à rejeição dos aclaratórios aviados pela Agropecuária Noirumbá.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho, que exauriu toda a matéria.

Realmente, o que ocorreu nos autos é que resumiu uma ação de reintegração de posse proposta pela AGRO PECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A, em face de PEDRO NARDELLI, em que pretendia 19.360 hectares, ação que foi julgada improcedente, o que significa que a defesa de Pedro Nardelli de 9.000 hectares restou concretizada, mesmo não acatado o pedido contraposto.

A questão é que mesmo como defesa, Pedro Nardelli demonstrou a posse em relação à citada área.

Outro motivo que me faz pedir vênia à relatora e acompanhar o voto do Desembargador João Ferreira Filho, que além dessa ação possessória reside também uma ação reivindicatória proposta por Pedro Nardelli em face da Agro Pecuária Noirumbá, julgada procedente pelo juiz de piso, cuja sentença foi mantida em grau recursal por este sodalício e hoje encontra-se em recurso especial, o qual não possui efeito suspensivo, é apenas devolutivo, mas um aspecto para que sobre todos os contornos jurídicos seja reconhecida a posse do senhor Pedro Nardelli, nos termos constante do acórdão e não tão somente em relação a “área dos trezentos”.

Latente ainda em minha memória quando do julgamento desse recurso de apelação, a Desembargador Maria Helena Gargaglione Póvoas pediu vista dos autos, naquela oportunidade acompanhou-me como 1º vogal, em síntese anotando o seguinte:

“as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que a área na margem do RIO SUIAZINHO até o RIO SUIAZÃO pertence ao apelado, Sr. Pedro Nardelli. Importante destacar que as testemunhados do requerido/apelado residem de há muito tempo na região, por exemplo, o Sr.
Pedro Lopes de Miranda, que é agrimensor e foi contrato pelo apelado PEDRO NARDELLI para fazer a metragem de sua área em janeiro de 1970, afirma que o Apelado foi quem abriu a área. O Sr. Tadeu, que é corretor de imóveis, chegou na região por volta de 1985, e em razão de sua profissão sempre soube que o Sr. Pedro Nardelli tem a fazenda à direita do RIO
SUIAZINHO até o SUIAZÃO”

Constata-se de forma indiscutível que existe inclusive uma divisa natural que é o
RIO SUIAZINHO e o SUIAZÃO, dessa forma, entendo que a introdução indevida da
AGRO PECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A na fase de liquidação de sentença induziu a erro o magistrado de piso, quando determinou novo levantamento da área, quando na realidade a área ocupada pelo Dr. José Marcolini é tão somente uma área agricultável dentro da área do Sr. Pedro Nardelli.

Com essas fundamentações, peço vênia à relatora e acompanho o voto do 1º vogal - Desembargador João Ferreira Filho.

É como voto.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE JOSÉ MARCOLINI JUNIOR E ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PEDRO NARDELLI, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS DECLARATÓRIOS DA AGRO PECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021